Tribunal: TCU
Processo: 011.087/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6896/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.087/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Macan (XXX.115.839-XX); Cristiane Santolin (XXX.477.599-XX); Jessica da Rosa Faliguski (XXX.744.309-XX); Julian Thiago Maria (XXX.037.489-XX); Larissa Wernke (XXX.315.989-XX); Luiz Miguel Olienik (XXX.639.179-XX); Monica Carolina Henriques Galende (XXX.276.882-XX); Phelipe Nathan Alves (XXX.215.849-XX); Rodrigo Becker de Medeiros (XXX.257.469-XX); Vanessa Pinto Bezerra (XXX.948.502-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.